Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recursos Extraordinários em Agravo de Instrumento no Agravo Interno n. 1008473-77.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CAIXA SEGURADORA S/A; BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A
RECORRIDOS: IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Extraordinários (ids 52569984, 52567964 e 525711954) interpostos por CAIXA SEGURADORA S/A, BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 45207990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. “Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009). (N.U 1008473-77.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acórdão de ID 49681460.
Os Recorrentes alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recursos tempestivos (ID 52754963)
Contrarrazões (ID 53921487).
No ID 54294479, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse ao eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE 827.996/PR, Tema 1.011, julgados ante a sistemática de repercussão geral.
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, no ID 58256014, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – AGRAVO DESPROVIDO. A decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito . Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda. (N.U 1008473-77.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020)”
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.011/STF
Da perda do objeto
In casu, discute-se o declínio da competência para a Justiça Federal, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal.
Consoante relatado, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento em juízo de retratação, a Câmara de origem prolatou novo acórdão, reformando o posicionamento anteriormente adotado para consignar, litteris:
“Desse modo, como a ação de origem tem como objeto o recebimento de seguros de mútuo habitacional e a Caixa Econômica Federal requereu, expressamente, o ingresso no processo, em virtude do seu interesse em preservar o Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, e evitar o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (ID 22435407 origem), há que se reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar a matéria.
Importante ressaltar que o processo ainda não foi sentenciado, de modo que deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS e, consequentemente, determinar a remessa do feito a uma das varas da Justiça Federal, conforme determinado na decisão agravada.
Com essas considerações, é o caso de exercer o juízo de retratação positivo, para negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter hígida a decisão que, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse daquela em compor a demanda”
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto dos presentes Recursos Extraordinários, uma vez que houve a retratação do acórdão e os Recorrentes, apesar de intimados, não interpuseram novo recurso, tampouco ratificaram os termos daquele já interposto, consoante certidão de transito em julgado ID52605951.
Ante o exposto, julgo prejudicado os presentes recursos por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
Recursos Especiais em Agravo de Instrumento no Agravo Interno n. 1008473-77.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CAIXA SEGURADORA S/A; BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A
RECORRIDOS: IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especiais (ids 52514483, 52569971 e 52569995) interpostos por CAIXA SEGURADORA S/A; BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 45207990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. “Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009). (N.U 1008473-77.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acórdão de ID 49681460.
Os Recorrentes alegam ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recurso tempestivo (ID 52754963)
Contrarrazões (ID 53921480).
No ID 54294479, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse ao eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE 827.996/PR, Tema 1.011, julgados ante a sistemática de repercussão geral.
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, no ID 58256014, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – AGRAVO DESPROVIDO. A decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito . Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda. (N.U 1008473-77.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020)”
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.011/STF
Da perda do objeto
De início cumpre salientar que as matérias debatidas nos presentes Recursos Excepcionais estão intrinsecamente ligadas a que foi discutido no Recurso Extraordinário ID 52569984, inclusive os recursos são patrocinados pelos mesmos advogados.
In casu, discute-se o declínio da competência para a Justiça Federal, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal.
Consoante relatado, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento em juízo de retratação, a Câmara de origem prolatou novo acórdão, reformando o posicionamento anteriormente adotado para consignar, litteris:
“Desse modo, como a ação de origem tem como objeto o recebimento de seguros de mútuo habitacional e a Caixa Econômica Federal requereu, expressamente, o ingresso no processo, em virtude do seu interesse em preservar o Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, e evitar o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (ID 22435407 origem), há que se reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar a matéria.
Importante ressaltar que o processo ainda não foi sentenciado, de modo que deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS e, consequentemente, determinar a remessa do feito a uma das varas da Justiça Federal, conforme determinado na decisão agravada.
Com essas considerações, é o caso de exercer o juízo de retratação positivo, para negar provimento ao Agravo de Instrumento e manter hígida a decisão que, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse daquela em compor a demanda”
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto dos presentes Recursos Especiais, uma vez que houve a retratação do acórdão e os Recorrentes, apesar de intimados, não interpuseram novo recurso, tampouco ratificaram os termos daquele já interposto, consoante certidão de transito em julgado ID52605951.
Ante o exposto, julgo prejudicado os presentes recursos por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x